Tribunal: STF
Processo: HC 230140
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.7.2023, por Ian Pinto Nazario, advogado, em benefício de Lucas Soler Fernandes, contra decisão pela qual, em 3.7.2023, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Og Fernandes, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 835.620. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2159031-22.2023.8.26.0000 pelo Desembargador Alcides Malossi Junior, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    2. O impetrante alega constrangimento ilegal a autorizar o afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie.



    Assevera ter sido o paciente “denunciado como incurso nos artigos 157, § 2º, inciso II e V e § 2º-A, inciso I, do CP, por duas vezes, na forma do artigo 70, CP e, em concurso material (art. 69, CP), com o artigo 288, § 1º, do CP.



    Foi decretada prisão preventiva em seu desfavor, cujo mandado expedido não foi cumprido.



    Na data de 23/06/23 foi realizada audiência de instrução, modal virtual, onde foram colhidos depoimentos de vítimas e algumas das testemunhas de acusação, sendo a sessão suspensa pela ausência de outras arroladas pela denúncia, designando-se nova data para continuidade dos trabalhos de colheita de prova oral, além do interrogatório dos réus.



    O paciente, se apresentou no ambiente virtual para participação em audiência remota, sendo impedido de presença pela autoridade judiciária impetrante, ao argumento que somente quando preso, pelo cumprimento do mandado de prisão expedido contra ele seria possível acompanhar a audiência em processo de uma ação penal que visa a apurar sua eventual responsabilidade criminal.



    Portanto, como já designada audiência em continuidade, à toda evidência, será novamente indeferida sua presença em importantíssimo ato processual-penal, uma vez externado pelo juízo de 1º grau entendimento de proibição de presença em audiência virtual para acusados com ordem de prisão pendente de cumprimento”. 



    Sustenta que “[n]o presente habeas se busca ordem de caráter preventiva a garantir seu direito a presença em audiência próxima a se realizar em 14/07/2023, às 13h30, em ambiente virtual, onde está previsto o encerramento da oitiva de testemunhas e, por conseguinte, interrogatório dos réus.



    Frisa-se que o juízo processante de 1º grau designou antes, e agora a próxima audiência, também, em modo integral virtual e está impedindo o paciente de participação na sessão. Não é caso de audiência presencial e que está a se pretender sua presença remota, de modo virtual.



    Ou seja, se está a impedir que participe da audiência”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) deferir medida liminar para, de antemão, determinar ao Juízo processante de origem que autorize o paciente a participar das próximas audiências sem necessidade de se recolher a prisão.



    (…) no mérito, requer aos eméritos julgadores que se CONCEDA ORDEM de habeas corpus em favor do paciente, para garantir-lhe o direito de presença em audiências, sem necessidade de cumprimento do mandado de prisão preventiva, nos autos do processo da ação penal a que responde, pondo fim ao constrangimento ilegal a que está sendo submetida”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Og Fernandes, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 835.620. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2159031-22.2023.8.26.0000 pelo Desembargador Alcides Malossi Junior, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Pelo que consta nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao prestar as informações para a instrução do Habeas Corpus n. 2159031-22.2023.8.26.0000 impetrado em segunda instância, cujo julgamento do mérito está pendente, o juízo de origem da 13ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda/SP afirmou:



    “(...) Segundo relatório de investigação, policiais civis estavam efetuando diligências visando a coibir o furto e roubo de veículos e passaram por um local popularmente conhecido como ‘desmanche de veículos a céu aberto’.



    Visualizaram cerca de 10 indivíduos desmanchando um veículo objeto de roubo, se aproximaram, identificaram-se, momento em que alguns agentes efetuaram disparos contra os policiais e houve troca de tiros.



    Os acusados PAULO, LUIZ e CARLOS SANTOS foram presos no local, os demais fugiram. Os investigadores iniciaram incursões pelas vielas da comunidade e acerca de 30m do local do confronto, encontraram o réu CARLOS DIAS caído no chão, atingido pelos disparos. Foi socorrido pela Unidade de Resgate ao pronto socorro do Hospital Tide Setubal onde permaneceu internado para ser submetido a cirurgia diante gravidade da lesão. Ainda, próximo a ele, foi localizado um revólver calibre 38, oxidado, numeração raspada municiado com três cartuchos deflagrados e dois íntegros.



    Realizada a audiência de custódia, as prisões em flagrante foram convertidas em preventivas (fls. 91/95 e 179/182).



    Em 10 de abril p.P., o paciente LUCAS foi denunciado juntamente com os demais, como incurso nas penas do artigo 157, §2°, incisos II e V, e §2º- A, inciso I, por duas vezes (caminhão da empresa e celulares do motorista), na forma do artigo 70, assim como no artigo 288, parágrafo único, tudo nos moldes do art. 69, todos do Código Penal (fls. 01/02).



    Em 03 de maio p.p., recebi a denúncia e determinei a citação, nos termos da nova redação do artigo 396 do Código de Processo Penal. Na mesma oportunidade, designei audiência de instrução e julgamento para o dia 23/06 p.f. e, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, mantive a custódia cautelar dos réus presos e decretei a prisão preventiva do paciente e do corréu LUAN, nos seguintes termos:



    ‘(...) Acolho, ainda, o pedido ministerial para decretar a prisão preventiva de LUAN e LUCAS, pois os requisitos legais estão presentes.



    Os policiais civis, após receberem a informação de que Carlos Santos havia sido baleado e socorrido ao Hospital Tide Setuba, verificaram pelo sistema de monitoramento do hospital as placas dos veículos utilizados para socorrê-lo, um Celta e um HB20, e após investigação, constataram que os veículos eram de propriedade de LUAN e LUCAS. (links à fl. 224 - vídeos 2 e 3)



    Ainda, segundo relatório policial (fl. 214 e 254/262), o veículo HB20 foi localizado no interior de um lava-rápido e repassadas as características da que pessoa que lá o deixou, que são semelhantes às do acusado LUCAS, inclusive com o ferimento no antebraço (link fl. 224 – vídeo 1). Ainda, foi encontrado dentro do veículo um cartão bancário em nome de Erica Bezerra do Carmo, o documento veicular e a CNH e diversos documentos médicos em nome de LUCAS (BO - fls. 217/220). Ademais, o local dos fatos é conhecido por ser uma espécie de ‘área’ cuja exploração para o desmonte de veículos é regida pela réu LUCAS.



    Em continuação às investigações (fls. 215/216), o veículo Celta foi localizado. Os policiais civis conversaram com a genitora de LUAN, que confirmou que o filho é o responsável pelo veículo. Dentro do carro, localizaram diversas ferramentas (que também são utilizadas para o desmonte de veículos automotores) (BO – fls. 221/223).



    Ainda, segundo foi possível observar pelas câmeras do sistema de segurança do pronto socorro, o motorista do veículo HB20 estava utilizando luvas parecidas com aquelas usadas por trabalhadores de funilarias /ou oficinas mecânicas, e também utilizadas por indivíduos que praticam o desmonte de veículos.



    Por fim, o local dos fatos é uma zona margeada pelo Rio Tietê, sendo desprovida de asfalto e ambos os automóveis estavam parcialmente sujos de areia e barro, bem como o lapso temporal entre os fatos e a chegada ao hospital foi curto, conforme percurso extraído pelo google maps (fls. 253)



    Ao que tudo indica, os acusados estavam desmontando o veículo roubado e, após a troca de tiros, prestaram auxilio ao comparsa, levando-o até o Hospital para ser atendido.



    Além dos fatos expostos para manter a custódia dos demais acusados, tratam-se de crimes cujas penas máximas superam 04 anos de reclusão e o denunciado LUCAS ostenta longa ficha criminal, com condenações por crimes diversos, ostentando maus antecedentes e reincidência, além de estar em cumprimento de pena quando voltou a delinquir, de modo a evidenciar que representa perigo à segurança pública (...)’.



    O réu foi citado por edital (fl. 393) e apresentou resposta à acusação (fls. 523/531).



    Em 16 de junho, mantive o recebimento da denúncia (…).



    Em 23 de junho foi realizada audiência virtual de instrução e julgamento. A defesa do paciente requereu a participação do réu na solenidade, alegando que, embora revel e foragido, o acusado tem direito a participar da audiência, sob pena de ferir sua ampla defesa, mas o pedido foi indeferido.



    Trata-se de acusado foragido da Justiça, que está com a revelia decretada nos autos e recusa-se a se apresentar para dar cumprimento ao mandado de prisão. Sustentei que, nestas condições, que não tem direito a acompanhar o ato à distância e sua defesa não estaria prejudicada, pois o paciente está assistido por advogado constituído nos autos, que participou e o representou no ato.



    Corroborando o entendimento, menciono recente julgado do STJ, em que o Ministro Relator ressaltou no corpo do julgado que réu foragido não pode participar à distância de audiência virtual, pois não se enquadra nas hipóteses do art. 220 do Código de Processo Penal, ‘ainda que realizada uma interpretação in bonam partem, sob pena de premiar a astúcia do acusado em escapar da decisão que decretou sua prisão preventiva’ (…).



    Por fim, foi designada audiência virtual em continuação para o dia 14 de julho p.f., às 13h30”.



    7. Não há se cogitar, na espécie, de constrangimento ilegal por eventual prejuízo do direito de defesa do paciente.



    Decretada a prisão preventiva do paciente, sendo ressaltado que ele, junto com corréu, estava “desmontando o veículo roubado e, após a troca de tiros, prestaram auxílio ao comparsa, levando-o até o Hospital para ser atendido”, e que o paciente “ostenta longa ficha criminal, com condenações por crimes diversos, ostentando maus antecedentes e reincidência, além de estar em cumprimento de pena quando voltou a delinquir”, o paciente evadiu-se, permanecendo foragido até o momento, pelo que se tem nos documentos constantes dos autos e na inicial da presente impetração.



    Foi decretada a revelia do paciente, realizada a citação por edital e, em 23.6.2023, realizada audiência virtual de instrução e julgamento, na qual a defesa postulou a participação do paciente de forma virtual, pleito indeferido, prosseguindo o ato processual com a participação da defesa, sendo suspenso para retomada em 14.7.2023.



    Está demonstrada, portanto, ausência de prejuízo no exercício do direito de defesa do paciente, pois os advogados constituídos estão sendo comunicados dos autos processuais e estão participando, defendendo os direitos do cliente. Como ressaltado pelo juízo de origem, trata-se, na espécie, de “acusado foragido da Justiça, que está com a revelia decretada nos autos e recusa-se a se apresentar para dar cumprimento ao mandado de prisão”. Não há se falar em constrangimento ilegal.



    8. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.



    9. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    10. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento prioritário do Habeas Corpus n. 2159031-22.2023.8.26.0000, cujo requerimento de medida liminar foi indeferido pelo Desembargador Alcides Malossi Junior, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração ao Desembargador Alcides Malossi Junior, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora